Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MARIA CELIZENE DA ROCHA GAMA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 245640902, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos de terceiro cível no 0705240-47.2025.8.07.0012, proposta em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado o imediato desbloqueio judicial do veículo, a fim de permitir sua regular circulação e transferência junto ao DETRAN, evitando-se maiores prejuízos à embargante. A agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 74864262), sustenta, em síntese, que ajuizou embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em razão de constrição judicial incidente sobre o veículo Ford Ka SE 1.0, placa PRN8B95, adquirido de boa-fé em 13/05/2025, conforme comprovado pelo contrato de financiamento e comunicado de venda realizado no DETRAN em 14/05/2025. Alega que, contudo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que haveria indícios de fraude à execução, dado que o pedido de bloqueio judicial teria sido reiterado em 13/05/2025 e deferido em 22/05/2025, sendo, portanto, próximo à data da alienação. Argumenta que não adquiriu o veículo diretamente da parte executada na ação de origem, Sr. Fagny Vieira Martins, sendo certo que sequer o conhece pessoalmente, uma vez que se dirigiu à empresa RE Locadora de Veículos e Comércio de Veículos Ltda, na data de 13/05/2025 a qual expunha o bem à venda em seu estabelecimento, sendo que toda a negociação e formalização da compra se deu por meio da mencionada empresa, inclusive mediante contrato de financiamento bancário, já devidamente anexado aos autos, o que reforça a boa-fé da Agravante na aquisição do bem. Ao final, requer seja deferida a liminar de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o desbloqueio do veículo Ford Ka, placa PRN8B95 e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 74875410 e 74944447). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado o imediato desbloqueio judicial do veículo, a fim de permitir sua regular circulação e transferência junto ao DETRAN, evitando-se maiores prejuízos à embargante. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que há a necessidade de se perscrutar de forma mais acurada ocorrência ou não de fraude à execução, conforme retratada nos autos no 0703705-54.2023.8.07.0012. No entanto, todas as questões ora trazidas ao presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciada à parte agravada o seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator